Tribunal: TJSP
Processo: 2186020-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face da decisão que estendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida.
A irresignação do Município para revogar tal decisão deve ser acolhida.
Verifica-se que em agravo previamente distribuído (Agravo de Instrumento no2155118-37.2020.8.26.000), no qual se discutiu a correta classificação dos serviços prestados pela empresa agravada, fora

Ementa:
Agravo de instrumento tirado em face da decisão que estendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida.
A irresignação do Município para revogar tal decisão deve ser acolhida.
Verifica-se que em agravo previamente distribuído (Agravo de Instrumento no2155118-37.2020.8.26.000), no qual se discutiu a correta classificação dos serviços prestados pela empresa agravada, fora concedida liminar para suspender lançamentos de ISS n° 000397, 00398, 000399, 000400 e 001495 e do auto de infração no 447.864, nos termos do artigo 151, V do CTN.
Entretanto, esta Câmara, no julgamento do referido recurso, revogou tal liminar em razão da classificação incorreta da atividade promovida pelo agravado.
Com efeito, o presente recurso, distribuído a esta relatoria por prevenção ao agravo de instrumento supramencionado, deve ser provido.
O objeto de irresignação ora em debate diz respeito à decisão que, após a emenda da inicial pelo agravado, deferiu o pedido de extensão dos efeitos de liminar inicialmente concedida para que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário abarcasse também os lançamentos de ISS no 000393, 000394, 000395, 000396, 0001494 e auto de infração municipal 447.869.
Desse modo, com o provimento do Agravo de Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000, a decisão que estendeu os efeitos da tutela antecipada anteriormente concedida perdeu seus efeitos práticos; por consequência lógica, o presente recurso comporta provimento para revogar-se o efeito suspensivo concedido no caso ora em análise. Dá-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000985311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2186020-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, é agravado IPPLAN -
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente) E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
2
Voto no 33897
Comarca:
São José dos Campos
Agravante:
Município de São José dos Campos
(réu)
Agravado:
IPPLAN
-
Instituto
de
Pesquisa,
Administração e Planejamento de São
José dos Campos (autor)
Ementa: Agravo de instrumento tirado em face da
decisão que estendeu os efeitos da tutela antecipada
anteriormente concedida.
A irresignação do Município para revogar tal decisão
deve ser acolhida.
Verifica-se que em agravo previamente distribuído
(Agravo de Instrumento no2155118-37.2020.8.26.000),
no qual se discutiu a correta classificação dos serviços
prestados pela empresa agravada, fora concedida liminar
para suspender lançamentos de ISS n° 000397, 00398,
000399, 000400 e 001495 e do auto de infração no
447.864, nos termos do artigo 151, V do CTN.
Entretanto, esta Câmara, no julgamento do referido
recurso, revogou tal liminar em razão da classificação
incorreta da atividade promovida pelo agravado.
Com efeito, o presente recurso, distribuído a esta
relatoria por prevenção ao agravo de instrumento
supramencionado, deve ser provido.
O objeto de irresignação ora em debate diz respeito à
decisão que, após a emenda da inicial pelo agravado,
deferiu o pedido de extensão dos efeitos de liminar
inicialmente concedida para que a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário abarcasse também os
lançamentos de ISS no 000393, 000394, 000395, 000396,
0001494 e auto de infração municipal 447.869.
Desse modo, com o provimento do Agravo de
Instrumento no 2155118-37.2020.8.26.0000, a decisão
que
estendeu
os
efeitos
da
tutela
antecipada
anteriormente concedida perdeu seus efeitos práticos; por
consequência lógica, o presente recurso comporta
provimento
para
revogar-se
o
efeito
suspensivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
3
concedido no caso ora em análise. Dá-se provimento ao
recurso.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de São José dos Campos contra decisão que, nos
autos da ação ajuizada por IPPLAN - Instituto de Pesquisa,
Administração e Planejamento de São José dos Campos,
estendeu os efeitos da tutela anteriormente concedida e,
assim, suspendeu a exigibilidade dos lançamentos no 000393,
000394, 000395, 000396, 1.494 e AIM 447.863.
Sustenta
o
agravante
que
em
processo
fiscalizatório, referente ao período de janeiro de 2012 a maio
2017, foram encontradas diversas irregularidades que geraram
os avisos de lançamento de ISS e autos de infrações e multas,
ora questionados. Afirma que após a concessão da liminar,
objeto de irresignação nos autos do Agravo de Instrumento no
2155118-37.2020.8.26.0000, o agravado acrescentou o pedido
de extensão da tutela para abranger os lançamentos
supramencionados, o que foi indevidamente acolhido, na
medida em que milita em favor da municipalidade a presunção
de legitimidade e veracidade dos atos administrativos. Reitera
os
fundamentos
expostos
no
agravo
de
instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
4
anteriormente distribuído, nos quais pugnou-se pela revogação
da suspensão das cobranças. Pede, deste modo, o provimento
do recurso (fls. 01/11).
Recurso recebido apenas no efeito devolutivo
(fls.431).
Manifestação do agravante pela oposição ao
julgamento virtual (fls. 434).
Contraminuta a fls. 436/450.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Verifica-se que o presente recurso foi distribuído por
prevenção
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2155118-37.2020.8.26.0000, interposto em face da decisão
que determinou a suspensão dos lançamentos no 000397,
000398, 000399, 000400, 001495 e do auto de infração no
447.864.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
5
Anote-se que naqueles autos, a controvérsia cingia-
se à correta classificação dos serviços prestados pelo
agravado contidos nos contratos firmados com as empresas
Domain
e
Pioneira.
O
contribuinte
questionava
o
reenquadramento efetuado pelo Fisco que resultou nos
lançamentos de ISS e auto de infração, razão pela qual
ingressou com “pedido de tutela antecipada requerida em
caráter antecedente” com o fim de obter, liminarmente, a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Com a concessão da tutela pelo Juízo, o Município
interpôs
o
citado
agravo
de
instrumento
(no
2155118-37.2020.8.26.0000).
Nele,
alegou
ter
realizado
diligências fiscalizatórias (abrangendo o período de 01/01/2012 a
31/05/2017 - fls. 16/22 dos autos principais), nas quais apurou-se
ter o agravado classificado erroneamente o serviço prestado em
suas notas fiscais para tipo tributado com alíquota menor do que a
prevista para o serviço de consultoria. Por ocasião do julgamento
de tal recurso, referido argumento foi acolhido por esta Câmara.
Ato contínuo, revogou-se a liminar então concedida em primeiro
grau.
Nesse interim, consta ter a agravada, em emenda à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2186020-70.2020.8.26.0000
6
inicial, requerido que a concessão da tutela (para suspensão de
cobranças) incluísse também os lançamentos de no 000393,
000394, 000395, 1.494 e o auto de infração municipal no 447.863.
O Juízo recebeu tal aditamento e estendeu os efeitos da tutela de
urgência conforme pleiteado pela agravada.
No entanto, tal decisão deve ser revogada.
Para tanto, deve-se considerar a superveniência do
julgamento
do
Agravo
de
instrumento
no
2155118-37.2020.8.26.0000 já citado, no qual fora revogada a
liminar estendida.
Desse modo, se revogada a decisão que foi
estendida no provimento interlocutório ora atacado, por
consequência lógica, este perdeu seus efeitos práticos.
Destarte, o presente recurso comporta provimento
para
revogar,
expressamente,
a
decisão
interlocutória
secundária objeto de insurgência.
Por fim, para que não se alegue cerceamento do
direito de recorrer, considera-se prequestionada toda matéria